Tribunal: TJMT
Processo: 1015046-97.2021.8.11.0000
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015046-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 890.381.501-72 (AGRAVANTE), 2ª VARA CÍVEL DE PARANATINGA-MT (AGRAVADO), PATRICIA CALIXTO DE SOUZA - CPF: 050.078.841-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRª MARCIA BORGES FURLAN: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Agravo de Instrumento: 1015046-97.2021.8.11.0000

Processo 1º Grau: 1002127-41.2021.8.11.0044

Origem: 2ª VARA ÚNICA DE PARANATINGA

Agravante(s): MARCIO DE SOUZA QUEIROZ

Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Sessão de julgamento: 24/03/2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – PLEITO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA E CURATIVOS SEMANAIS – PARECER DO NAT – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA MÉDICA – LIMINAR INDEFERIDA – INSURGÊNCIA DO PACIENTE – PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – PLEITO DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DA PROVA DA INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA TERAPÊUTICA – PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus) tem a função de fornecer às unidades do Poder Judiciário notas e respostas técnicas com fundamentos científicos que auxiliam na análise de pedidos que envolvem procedimentos médicos e fornecimento de medicamentos.

Considerando a fundamentação do parecer do NAT, que atestou não haver urgência no procedimento terapêutico, por se tratar de medida de caráter eletivo, sem urgência, assim como que questionou a existência de documento médico a embasar o pedido, não se tratando de medida indispensável, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido.

Decisão mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCIO DE SOUZA QUEIROZ, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE PARANATINGA que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na realização de 06 (seis) sessões de Hiperbárica Oxigeno Terapia, procedimento indicado pelo médico Infectologista, para promover uma melhor cicatrização e evitar complicações maiores, bem como, de curativos semanais na fratura.

Alegou que “se acidentou de motocicleta em 25/05/2021, sofrendo fratura exposta na tíbia direita, com perda de tecido mole e ferida ulcerativa, com CID S-82.2 e CID L97”, bem como que “foi submetido a tratamento cirúrgico ortopédico e à correção da fratura, com colocação de fixador externo, apresentando ferida ulcerativa cruenta em região interior da tíbia com exposição óssea e de tendão”.

Argumentou que “se encontra na Casa de Apoio de Rondonópolis, aguardando a realização do procedimento indicado pelo médico, qual seja, a “hiperbárica oxigeno terapia”, tratamento indicado pelo médico infectologista, para promover uma melhor cicatrização e evitar complicações maiores, bem como, de curativos semanais na fratura”, pedido em caráter de urgência que foi indeferido na origem.

Sustentou que “a gravidade do caso e demonstrativo de quadro de fratura, com colocação de fixador externo, apresentando ferida ulcerativa cruenta, é imperioso que o assistido seja submetido imediatamente a hiperbárica oxigeno terapia e a realização de curativos semanais, sendo que a morosidade na realização do procedimento pode acarretar complicações maiores, inclusive, amputação de membro”.

Requereu “o deferimento da tutela de urgência pleiteada, reformando-se a decisão atacada, para que o tratamento em questão seja imediatamente realizado, sob pena de multa diária ou outra medida coercitiva que V. Exa. Entender pertinente e efetiva para salvaguardar o direito em tela”.

Juntou documentos.

A medida liminar fora indeferida por esta magistrada.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de desprovimento do recurso, pois não há situação de urgência.

As informações solicitadas foram devidamente prestadas.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, embasando-se no parecer do NAT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCIO DE SOUZA QUEIROZ, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE PARANATINGA que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na realização de 06 (seis) sessões de Hiperbárica Oxigeno Terapia, procedimento indicado pelo médico Infectologista, para promover uma melhor cicatrização e evitar complicações maiores, bem como, de curativos semanais na fratura.

O magistrado de origem determinou o encaminhamento dos autos ao NAT que elaborou o seguinte parecer:

1. Quanto à doença alegada: paciente com fratura exposta infectada de tibia direita.

2. Quanto à necessidade do procedimento solicitado: Não foram encontrados relatório médicos justificando e realizando tal pedido. No caso em tela, existe muito tecido necrótico presente na ferida; a utlização de oxigenioterpia hiperbárica é ineficiente em casos com tecidos necróticos em áreas importantes.

3. Quanto à urgência do procedimento: trata-se de um caso eletivo. Não foram encontrados nos autos algo que indique urgência.

Com base em parecer do NAT, que concluiu não haver justificativa para a alegada urgência, nem a justificativa da imprescindibilidade do procedimento, o magistrado de origem indeferiu a medida liminar pretendida. Cito a íntegra da decisão:

Como se sabe, a tutela de urgência é medida cabível quando houver prova da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, art. 300).

Tal providência, porém, não depende única e exclusivamente da qualidade das alegações iniciais. Incumbe à parte autora, ainda, demonstrar que o simples trâmite processual pode acarretar-lhe danos de difícil ou impossível reparação.

No caso dos autos, não há dúvida acerca da existência da doença da requerente, por outro lado, há dúvidas acerca do tratamento indicado a requerente.

Inclusive, o NAT aportou parecer desfavorável uma vez que não foram encontrados relatórios médicos justificando a realização do pedido, bem como que “existe muito tecido necrótico presente na ferida” e que “a utilização de oxigenioterapia hiperbárica é ineficiente em casos com tecidos necróticos em áreas importantes”. Acrescentou, ainda que se trata de um caso eletivo e que não foi encontrado nos autos algo que indique a urgência.

De acordo com o aludido parecer, o tratamento postulado pela parte autora não é disponibilizado pelo SUS e ainda, que não possui evidencias científicas.

Diante deste cenário, entendo que não está comprovado o fumus boni iuris.

Não se pode olvidar, ademais, que ao magistrado é conferido o exercício do poder geral de cautela, o que deve ser aplicado no caso dos autos, notadamente diante da função pública que permeia o processo, como forma não só de realização de direitos individuais, mas sobretudo como forma de preservação do equilíbrio e ordem jurídica, social, econômica e política.

Nesse contexto, urge registrar que não se nega o direito constitucional à saúde do autor. Contudo, não foi demonstrado no procedimento vindicado a característica do direito, de modo que pertinente a dilação probatória, que somente será possível com a instrução processual, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes litigantes.

Sem prejuízo, poderá a parte autora demonstrar, a qualquer tempo processual, o seu direito, de maneira que a medida buscada seja reapreciada, ante o direito em que a ação encontra-se consubstanciada.

Contra tal decisão insurge-se o paciente alegando que faz jus ao procedimento pretendido.

A despeito do agravo de instrumento interposto, entendo que o mesmo deve ser desprovido e a decisão mantida por seus próprios fundamentos. No caso dos autos, pretende a parte Agravante a concessão de efeito ativo ao recurso para que seja concedida a tutela antecipada pleiteada no feito supramencionado, consistente na realização de 06 (seis) sessões de Hiperbárica Oxigeno Terapia, procedimento indicado pelo médico Infectologista, para promover uma melhor cicatrização e evitar complicações maiores, bem como, de curativos semanais na fratura.

A despeito dos argumentos narrados no presente recurso, não verifico a existência de qualquer equívoco ou atecnia na decisão proferida pelo juízo
a quo
, uma vez que o parecer do NAT não confirma a situação de urgência/emergência, nem atesta a existência de risco de vida. Conforme o parecer do NAT não se comprova a urgência na disponibilização do procedimento pretendido pelo Agravante.

Consta do parecer que o caso posto a julgamento não se trata de urgência e não há risco de vida, assim como não há sequer a recomendação do procedimento médico aqui pretendido (oxigenioterapia hiperbárica). Outrossim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois a qualquer tempo, modificado o quadro fático e probatório existente, assiste à Agravante o direito de reiterar o pedido na origem ou após esgotado o prazo indicado no parecer.

Não há urgência caracterizada no presente caso, razão pela qual não há, por ora, qualquer reparo a ser feito na decisão atacada,
cabendo registrar que a decisão é de caráter provisório e pode ser alterada em qualquer momento e fase processual, bastando que se comprove a urgência que ora não se faz presente.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a decisão agravada.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022